Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700741-61.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: SEBASTIAO DA SILVA RIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao Distrito Federal para resposta art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora